Tribunal: TJES
Processo: 5009828-24.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009828-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRENE SCHLICKMANN DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009828-24.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: IRENE SCHLICKMANN DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, com pedido de restituição de valores c/c indenização por danos morais por IRENE SCHLICKMANN DE OLIVEIRA em face do BANCO BMG S.A. em razão da contratação de obrigação em modalidade diversa da pretendida.

Em análise, o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTE o pedido por entender que a recorrente tinha completa ciência dos termos contratados.

A recorrente pretende a reforma do
decisum
impugnado para ver reconhecido o direito ao recebimento em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício, além de compensação por danos morais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece reforma para reconhecer, parcialmente, a existência do direito pleiteado no caso concreto
.

Explico:

Discordo da conclusão sentencial no que tange à ciência da parte recorrente quanto aos termos contratados e vejo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação das indigitadas modalidades de crédito citadas na exordial, de modo que entendo que a prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Não obstante, reconheço que há indícios da efetiva contratação, tendo em vista os elementos do termo de contratação juntado no documento ID 12987307.

Assim, embora se reconheça a existência de contratação formal, entendo que subsiste dúvida razoável quanto à plena ciência da recorrente sobre os termos do contrato e suas consequências financeiras, especialmente diante da ausência de informações claras quanto ao prazo e à forma de quitação. Tal circunstância impõe o reconhecimento da falha na prestação do serviço, com a consequente necessidade de restituição dos valores indevidamente descontados, respeitado o abatimento de eventuais quantias creditadas à recorrente.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, os quais podem ser considerados
in ré ipsa
, nos termos da jurisprudência pátria, sendo certo que a parcial procedência dos pedidos exordiais é medida que se impõe.

Noutro giro, acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Portanto, merece reforma a sentença guerreada para:

declarar a anulação do Contrato impugnado e, via de consequência, excluir os descontos mensais no benefício previdenciário da recorrente;

condenar a recorrida a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente, a título de empréstimo sobre a RMC, além daqueles eventualmente descontados durante a marcha processual, os quais devem ser atualizados monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação;

condenar a recorrida à composição por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

autorizar que seja realizada a compensação dos valores a serem restituídos com eventuais quantias comprovadamente creditadas à recorrente em razão da contratação impugnada, mediante apresentação de demonstrativo detalhado nos autos, sob fiscalização do juízo de origem em sede de cumprimento de sentença.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, vislumbro que malgrado o judicioso voto do eminente relator, entendo que a hipótese é de divergência quanto ao entendimento adotado, visto que compreendo, à luz dos elementos probatórios trazidos, que a instituição financeira logrou se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia quanto à efetiva utilização do cartão de crédito consignado.

Com efeito, dentro de um parâmetro de boa-fé objetiva, certo é que a conduta de desbloqueio e utilização do cartão de crédito consignado para a realização de compras indica a consciência e aceitação da operação de crédito impugnada na espécie, sendo os elementos trazidos indicativos deste aspecto.

Inicialmente merece relevo que a Autora indica domicílio na cidade de Vitória/ES, mercê qualificação contida na inicial de ID12985574, indicando, especificamente, que reside no bairro de Condusa.

De outro lado, a documentação coligida com a defesa indica
a intenção da contratação
, sobretudo em razão da efetiva utilização do cartão de crédito em compras realizadas na cidade de Vitória, em estabelecimentos como farmácias, supermercados e lojas de tecido conforme ID12987309 e ID de origem: 43317610 – Páginas 8-67:

LIDERMULTIFRANQUIA

MULTISHOW

LOJAS AMERICANAS

BKL LANCHES

CDH VITORIA

POSTO JD AMERICANA

POSTO NORTE SUL

POSTO MATA DA PRAIA

MC DONALDS

PIZZARIA DA CHEFE

BURGER KING VILA VELHA

HINODE

MERCADOPAGO

SPOLETO ENSEADA

DROGARIA MULTIMARCA

ITACAR AUTO PEÇAS

BK SHOPPING VITORIA

Neste caminhar, o Código Civil, em seu artigo 422, prevê que as partes devem observar os princípios de probidade e boa-fé, vejamos:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Dessarte, apesar da autora alegar não ter contratado cartão de crédito, o fato de ter desbloqueado e utilizado o serviço é conduta que viola o princípio do
venire contra factum proprium
.

Assim, ao entendimento de que a parte Requerida logrou o alcance do standard probatório quanto à efetiva contratação e utilização do cartão consignado, rogando vênia ao eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial e condenar a Recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé na ordem de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 80 e 81, ambos do CPC.

É como voto.

Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho

Juiz de Direito